Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CRUZEIRO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PANDEMIA DO COVID-19. FORÇA MAIOR. REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.046/20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em exame, o pacote de cruzeiro internacional contratado pelo autor somente não foi realizado em razão do cancelamento imposto pela declaração de Pandemia do COVID-19, que obrigou diversos países a adotarem medidas de combate à propagação do vírus.
2. De acordo com o parágrafo 6o, do artigo 2o, da Lei 14.046/20, o reembolso dos valores pagos pelo consumidor está condicionado à impossibilidade de remarcação, ou disponibilização do crédito pelo prestador do serviço.
3. Demonstrado o impedimento quanto à remarcação do cruzeiro, ou utilização da carta de crédito concedida pelo fornecedor, em razão de motivos peculiares do caso concreto, impõe-se a restituição dos valores despendidos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.